Tribunal: TJES
Processo: 0003020-75.2015.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003020-75.2015.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BENTO FERREIRA BETINE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121
CAPUT
, E ARTIGO 121
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri em razão de restar demonstrada causa de exclusão do crime, como o caso da exclusão de ilicitude da legítima defesa, exige uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria do crime, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Não havendo prova irrebatível de que o réu agiu amparado pela excludente de legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural do júri a apreciação da matéria. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto por
Bento Ferreira Betine
, em face da r. decisão de fls. 259/260 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05, o seguinte:

“
[...]
no dia 04 de Julho de 2015, por volta das 16:30min, em Alto Rio da Cobra, Afonso Cláudio, o ora denunciado, BENTO FERREIRA BETINE, portanto arma de fogo e imbuído sob o animus necandi, matou a vítima, ORADIR LORENÇÃO GALVANI, casando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 60, bem como tentou matar a vítima, MAIKON GONÇALVES GALVANI, só não alcançando esse intento por razões alheias a sua vontade, vez que o mesmo foi socorrido e levado ao Hospital em Venda Nova do Imigrante/ES.

Consta dos autos que, na data supramencionada, Policiais Militares foram acionados, via 190, tendo chegado a informação de que na localidade de Alto Rio da Cobra, especificamente na "Pedreira do Alemão" teria ocorrido um homicídio e uma tentativa de homicídio.

De imediato, os Policiais prosseguiram até o local e se depararam com a vítima, ORADIR LOURENÇÃO GALVANI, já sem vida e próximo ao seu corpo havia três estojos de munições deflagradas.

Ato contínuo, em conversas com testemunhas que residem próximo ao local dos fatos, os Policiais foram informados de que teria ocorrido uma discussão entre o denunciado e as vítimas, sendo que o ora denunciado, após entrar em luta corporal com a vítima MAYCON, teria desferido diversos disparos de arma de fogo, atingindo ORADIR e MAYCON, empreendendo fuga em seguida.

Segundo o procedimento inquisitório, os delitos foram cometidos em razão da disputa e desentendimentos acerca da propriedade de uma Pedreira, que pertencia às vítimas, porém foi objeto de contrato de arrendamento com o ora denunciado
”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Bento Ferreira Betine
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, (vítima Oradir Lorenção Galvani) e artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II (vítima Maikon Gonçalves Galvani) na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 273/286-v dos autos físicos, a douta defesa requer a impronúncia do recorrente, com fundamento no princípio
in dubio pro societate
, sob a alegação de que o requerente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, nos moldes do art. 23, inciso II, do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos de homicídio e tentativa de homicídio estão devida e suficientemente comprovadas, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 09/12, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material às fls 95/98, do Laudo Cadavérico de fl. 64 e do Laudo Pericial de fls. 68/82 dos autos físicos.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, bem como em razão de o recorrente ter confessado os fatos.

Assentadas essas premissas, passo à análise do pleito defensivo.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime,
o que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, oportuno salientar que, para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também
a reação do agente ser sempre
moderada
, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, ainda não é possível verificar
s
e havia, no momento do crime
,
injusta agressão,
atual e iminente, por parte das vítimas para com o acusado.

Ademais, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que, conforme bem salientado pelos
depoimentos testemunhais,
o acusado teria desferido diversos disparos contra as vítimas, sendo 01 (um) contra Orandir Galvani, causando imediatamente a sua morte, e pelo menos 06 (seis) contra Maikon Gonçalves Galvani, atingindo ambos pelas costas,
admitindo o apelante que sequer viu os ofendidos armados, e sim Oradir com a mão no bolso e indo ao seu veículo, supostamente buscar uma arma.

Extrai-se, ainda, que a prova testemunhal constante nos autos demonstra que o depoente Moacir Roberto da Silva já havia separado a luta corporal entre o acusado e a vítima Maicon, quando o apelante pro
peliu
o primeiro disparo, em direção à vítima
Oradir Lorenção Galvani e, somente após, em direção à vítima Maicon
. Vejamos:

“[...] Que em determinado momento, o depoente ouviu "Alemão Galvani" e o Maicon dizer que o homem igual ao Bento tinha que morrer;
Que o "Alemão Galvani" se afastou e o Maicon continuou a bater no Bento, momento em que o depoente entrou no meio dos dois tentando apaziguar, foi quando os dois se afastaram, ou seja, Bento e Maicon; Que, o depoente vendo que eles se afastaram ficou do lado
,
porém o Bento foi surpreendido com um empurrão efetuado pelo Maicon,

então o Bento achando que o "Alemão Galvani" estivesse armado, porque não tirava a mão do bolso, efetuou um disparo em direção ao "Alemão Galvani" e ao mesmo tempo em direção ao Maicon; Que o "Alemão Galvani" caiu no chão, e o Maicon mesmo baleado continuou a agredir com socos e pontapés o Bento;
Que em determinado momento o Maicon e o Bento, em luta corporal, acabaram caindo no chão, então o Maicon parou de brigar e foi em direção ao pai, o "Alemão Galvani" para socorrê-lo; Que na hora que o Maicon foi socorrer o pai ele viu que o pai estava morto, então ele pediu socorro ao "Naldo", mas como ele não sabe dirigir não pode fazer nada; Que, o depoente o Naldo e o Bento, saíram do local do crime, não sabendo quem prestou socorro ao Maicon, pois o depoente também não sabe dirigir; Que, o depoente e "Naldo" foram para sua casa e o "Bento" deixou o trator na casa do depoente pegou o carro dele e desapareceu [...]”.

Nesse particular, destaco que o depoimento da vítima Maikon Golçalves Galvani em juízo, relatou que tanto seu pai,
o segundo ofendido
, quanto ele próprio, foram atingidos primeiramente pelas costas, sem prévio confronto corporal. Vejamos:

“
[...] Que foi no sábado a tarde, quando o encarregado da pedreira que possuem arrendada, ligou que tinha gente lá em cima quebrando as coisas da outra pedreira; Que pegou o carro, chamou seu pai, e chegando lá viu dois caras em cima da casa e quando entrou se deparou com Bento Ferreira; Que perguntou o que estava acontecendo e Bento respondeu que estava precisando de algumas coisas;
Que como tinham aniversário no dia, seu pai disse “vamos embora então” e que assim que viraram as costas ele deu um tiro nas costas de seu pai;
Que estava a uns 5 metros de seu pai;
Que nesse momento levou um tiro na nuca também; Que quando olhou pra trás e viu seu pai caído voltou, e “topou” diretamente com Bento; Que Bento foi lhe dar mais tiros, que tentou pegar a arma e tomou um tiro na mão e mais dois disparos no peito; Que ficou ali, aquela luta com a arma, e ele; Que teve um momento em que Bento correu para dentro da casa, que o depoente foi para perto de seu pai, que já estava morto
; Que viu o acusado passando por dentro do alojamento com uma “12”, uma arma pesada; Que levantou, “topou” com o acusado na porta, conseguiu desarmar a arma e foi empurrando ele até cair de costas em um muro que tinha lá; Que ele levantou e foi “pra lá” e a vítima se deitou e ficou ali, pois não estava aguentando mais; Que não discutiram no dia, e que não tinha contato algum com o acusado; Que ele estava bem alterado no dia; Que não viu previamente a arma de fogo; Que seu pai tomou um tiro; Que foi até o local para saber o que estava acontecendo; Que sempre ouvia falar do acusado, que no passado ele arrendou uma pedreira de seu tio e depois disso sumiu; Que licenciou a pedreira e iria começar a trabalhar na segunda feira, e que o acusado estava no local no sábado; Que o momento da briga/confusão foi depois que seu pai levou o tiro; Que quando sentou, ficou consciente e andou até o carro e desceu até a casa do Dival e foi socorrido; Que ficou internado duas semanas; Que não tem sequela; Que havia dois rapazes com o acusado na casa, mas que estavam em cima da casa, então acredita que não tenham visto a cena, pois foi muito rápido”.

Lado outro, depreende-se do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 64 e do Diagrama do Corpo de fl. 66, a vítima
Oradir Lorenção Galvani foi atingida nas costas, na região espondileia lombar superior.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu,
exige-se uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida
, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que se deve prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INADEQUAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES; RSE 0001536-82.2018.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO.
ART. 121, §2º, II E IV E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 2. Se os elementos de convicção amealhados aos autos não são hábeis a produzir prova segura de que o réu não foi autor ou partícipe do fato, impossível a absolvição sumária na forma do art. 415, II, do CPP. Testemunhas que não confirmam a tese negativa de autoria.
3. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Na hipótese, há elementos de prova a corroborar a imputação inicial, em relação aos dois réus. 5. Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do juízo de segundo grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que sejam elas impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado. Caso em que há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil (discussão e xingamentos) e mediante surpresa (disparos de inopino). Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento. 6. Cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sendo que, em plenário, as eventuais causas de diminuição poderão ser livremente suscitadas pela defesa em favor do réu e serão objeto de quesitação pelo Juiz presidente, nos termos do artigo 483, inciso IV, do CPP. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; RSE 0004385-44.2009.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o apelante Bento Ferreira Betine realizou os disparos enquanto as vítimas retiravam-se do local, ou seja,
pelas
costas, sem qualquer chance de defesa, e a
outra versão
no sentido de que o
acusado proferiu os disparos em situação de legítima defesa
, para repelir injusta agressão gerada pelas vítimas
, e pelo temor de estarem armadas, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração,
cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria
.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Bento Ferreira Betine
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)